Tribunal: TJES
Processo: 5002097-93.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002097-93.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIAMANTINO TEIXEIRA VAZ
RECORRIDO: AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE TROCA DE
TRAVELER CHECKS
NÃO UTILIZADOS POR MOEDA NACIONAL. PROVA FRÁGIL. REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O recorrente pretende a condenação da recorrida em obrigação de fazer, consistente na troca de
traveler checks
não utilizados em viagem internacional por moeda local, aduzindo se tratar de obrigação contratual, bem como reparação por dano moral. Todavia, andou bem a colega sentenciante ao rejeitar os pedidos, por todas as razões ali consignadas. A propósito:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA QUE NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I. CHEQUES QUE NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008008328 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018)
. 2.
Do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.